Tribunal: TJDFT
Processo: 0741862-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO PSICOTERÁPICO. GRAVIDADE DOS DELITOS. DECISÃO MANTIDA.

1 O Ministério Público recorre da decisão que negou a progressão ao regime semiaberto com benefícios externos, pedindo a sua suspensão até que o reeducando seja submetido a acompanhamento psicoterápico, ante a gravidade dos crimes que cometeu: homicídio, estupro, atentado violento ao pudor, constrangimento ilegal, roubos e furto.

2 Dentre os benefícios externos, o Juízo deferiu apenas o trabalho, condicionando as saídas temporárias ao estudo do Setor Psicossocial, considerando a gravidade dos crimes. O reeducando cumpre pena de mais de dezoito anos, demonstraou bom comportamento no último decênio e se submeteu a exame criminológico, tendo ainda participado de terapia de grupo.

3 Agravo não provido.